Tribunal: TJSP
Processo: 2101854-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Protesto Indevido de Títulos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a redistribuição do feito ao juizado especial – O valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos – Incompetência recursal desta E. Câmara de Direito Público – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Colégio Recursal competente.